Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-36.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-36.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: ANDREA NERI MATOS Advogado(s):EUSTORGIO RESEDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO. ATRASO EXCESSIVO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE FORMATURA. RECURSO RESTRITO AO DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à emissão do diploma e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos extrapatrimoniais. A lide versa sobre a negativa de diplomação sob a alegação de pendência de horas complementares (ACO), a despeito de a aluna ter comprovado o cumprimento de 114 horas (ID 103067337), superando o requisito de 100 horas exigido pela instituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar responsabilidade civil da instituição de ensino; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC. 4. A autora comprova o cumprimento integral da carga horária exigida por meio de certificados e relatórios, totalizando horas superiores ao mínimo exigido, além de requerimentos administrativos protocolados (Id. 103067337 e 103067343). 5. A instituição não se desincumbe do ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar registros acadêmicos idôneos que comprovem eventual pendência. 6. A negativa de colação de grau e a demora na expedição do diploma configuram falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor. 7. A emissão tardia do diploma, após o ajuizamento da ação, não afasta a ilicitude da conduta, evidenciando a inexistência de impedimento legítimo. 8. O impedimento de participação na solenidade de formatura, aliado ao atraso na entrega do diploma, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável, cuja gravidade se evidencia pela frustração das legítimas expectativas acadêmicas da apelada, que comprovadamente se preparou para o evento, inclusive com despesas de fotografia, filmagem e convites (Ids 103067336, 103067340 e 103067341). 9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 373 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000735-98.2013.8.05.0216, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 21.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000191-28.2015.8.05.0253, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 06.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011842-69.2023.8.05.0113, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 30.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000092-36.2017.8.05.0063, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada ANDREA NERI MATOS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça